Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-74.2024.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008287-74.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), SILVIO BRUM DA SILVA - CPF: 081.051.459-10 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO – CONCESSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTOS HÁBEIS – MORA
EX RE
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA – ENCARGOS ABUSIVOS – NÃO DEMONSTRADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE IPCA E TAXA SELIC –
BIS IN IDEM
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto ao deferimento da assistência judiciária, deve prevalecer o dispositivo, por ser a parte da decisão apta a transitar em julgado, nos termos do art. 504 do CPC.

Não se caracteriza ausência de dialeticidade quando o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reiterando teses já apresentadas na fase de conhecimento.

Os documentos apresentados com a petição inicial consubstanciam prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a instruir ação monitória (art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ).

O vencimento antecipado da dívida e a mora
ex re
dispensam notificação prévia do devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Alegações genéricas de abusividade nos encargos não afastam a presunção de regularidade da dívida e eventual necessidade de produção de prova pericial não foi oportunamente requerida, operando-se a preclusão.

A aplicação cumulativa da correção monetária pelo IPCA com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação configura
bis in idem
, porquanto a SELIC já engloba ambos os encargos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Recurso parcialmente provido para afastar a incidência da correção monetária a partir da citação, mantendo-se, desde então, exclusivamente a taxa SELIC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SILVIO BRUM DA SILVA,
visando reformar a sentença de Id. 323501355, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório formulado

nos autos da Ação de no 1008287-74.2024.8.11.0045 ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo débito perfaz o montante de R$ 69.488,03 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e três centavos), importância que deve ser deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde o ajuizamento da ação, e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC) a partir da citação. Por força da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC

Em suas razões, de Id. 323501357, o apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo, quanto ao deferimento da assistência judiciária, requerendo, desde logo, o reconhecimento formal do benefício, seja pela prevalência do dispositivo, seja pela aplicação da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC.

No mérito, insiste na tese de ausência de prova escrita adequada à propositura da ação monitória, afirmando que a proposta de adesão ao cartão de crédito, sem o contrato completo e os termos expressos de pactuação de encargos, não é suficiente para demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito.

Alega que as faturas acostadas carecem de detalhamento técnico e demonstrativo de cálculo, tratando-se de documentos unilaterais e sem força probatória plena, sobretudo em se tratando de relação consumerista.

Pontua, ainda, a existência de cláusulas abusivas e encargos excessivos, além da ausência de notificação prévia do vencimento antecipado da dívida, o que inviabilizaria a cobrança integral do montante requerido.

Por fim, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de prova pericial, impugnando também os critérios de aplicação de correção monetária e juros de mora.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido monitório, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do feito para reabertura da fase instrutória, com produção de prova técnica sobre os encargos controvertidos. Reitera, ainda, o pedido de concessão da justiça gratuita, para fins de conhecimento do apelo sem o recolhimento do preparo.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 323501360, por meio das quais a apelada sustenta, em preliminar, a impropriedade da concessão da assistência judiciária por ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência, apontando contradições nos extratos bancários do apelante e requerendo a revogação do benefício. Ainda em sede preliminar, arguiu a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, asseverando que o Apelante, em sua peça recursal, limitou-se a repetir os fundamentos dos embargos monitórios, sem impugnar os fundamentos da sentença, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento da apelação. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

A controvérsia preliminar cinge-se à definição acerca da concessão, ou não, dos benefícios da assistência judiciária ao apelante.

A sentença de primeiro grau, ao examinar tal pleito, incorreu em manifesta contradição interna: na fundamentação, indeferiu expressamente a assistência judiciária, por ausência de prova da alegada hipossuficiência econômica. Contudo, no dispositivo, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais,
“em virtude da gratuidade de justiça deferida em favor da requerida”,
com amparo no art. 98, § 3o, do CPC.

Trata-se de antinomia interna que compromete a coerência da prestação jurisdicional, gerando incerteza jurídica quanto à situação processual do apelante no que tange ao preparo recursal.

Em casos tais, a orientação jurisprudencial firmada e reiterada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão judicial, deve prevalecer este último, por ser a parte da sentença apta a transitar em julgado, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é elucidativo o precedente do STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último.”
(STJ, AgInt no REsp 1.899.102/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

No mesmo sentido, decisões de outros Tribunais reafirmam a prevalência do dispositivo e a manutenção da gratuidade na ausência de prova inequívoca em sentido contrário, a exemplo do julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Cível no 1022655-47.2023.8.26.0032, Rel. Desa. Márcia Tessitore, j. 04/02/2025).

Assim, à luz da técnica processual e da segurança jurídica, deve-se reconhecer que o dispositivo da sentença deferiu a assistência judiciária ao recorrente, ainda que de forma implícita ou contraditória.

Superada essa questão, cumpre analisar se há elementos suficientes, trazidos pela parte ré/apelada em sede de contrarrazões, aptos a afastar ou revogar a gratuidade reconhecida.

A apelada, em suas contrarrazões, impugnou o benefício, alegando que os extratos bancários apresentados pelo Apelante não seriam compatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, tal insurgência não se faz acompanhar de prova robusta e inequívoca capaz de infirmar a presunção legal estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC.

É firme o entendimento jurisprudencial de que, uma vez concedida a assistência judiciária, o ônus de demonstrar a capacidade econômica da parte beneficiária recai sobre quem impugna o benefício, não bastando alegações genéricas ou meras ilações extraídas de movimentações financeiras isoladas.

A apelada não apresentou documentação que demonstram padrão de vida elevado, renda fixa expressiva ou disponibilidade patrimonial apta a revelar que o apelante possui condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, limitando-se a apontar movimentações bancárias ordinárias, de pequeno ou médio valor, insuficientes para afastar a presunção legal.

Dessa forma, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, impõe-se a manutenção da assistência judiciária reconhecida no dispositivo da sentença, por inexistirem elementos probatórios idôneos que autorizem sua revogação.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos lançados nos embargos monitórios, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença que rejeitou a tese defensiva e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010 do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, mediante exposição clara das razões pelas quais entende merecer reforma, nulidade ou integração. Cuida-se, em essência, de requisito de regularidade formal do apelo, cujo descumprimento pode ensejar o não conhecimento do recurso.

No caso em apreço, a peça recursal, embora reiterativa em parte dos argumentos já ventilados nos embargos monitórios, não se revela genérica ou carente de impugnação específica. Ao contrário, observa-se que o apelante efetivamente enfrenta os principais fundamentos da sentença, tais como: a suficiência dos documentos apresentados pela parte autora para aparelhar a ação monitória; a suposta inexistência de liquidez do débito exigido; a ausência de notificação prévia quanto ao vencimento antecipado da dívida; a alegação de cláusulas abusivas e encargos ilegítimos; o indeferimento da produção de provas e o julgamento antecipado da lide, apontado como cerceamento de defesa; e, ainda, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto à justiça gratuita.

Verifica-se, portanto, que o apelante não se limita a reproduzir a peça dos embargos monitórios, tampouco negligencia os fundamentos do
decisum
. Ao revés, formula impugnações objetivas e direcionadas, ainda que parcialmente coincidentes com os temas já ventilados na fase de conhecimento.

Como se sabe, a coincidência entre as teses recursais e os fundamentos da contestação ou embargos não caracteriza, por si só, ausência de dialeticidade, sobretudo quando os fundamentos da sentença não introduzem inovação substancial na controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado de modo firme:

“A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2132111 SC 2022/0154033-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Por conseguinte, o apelo preenche os requisitos legais e apresenta impugnação clara, ainda que parcialmente reiterada, aos fundamentos da sentença, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada

É como voto.

VOTO MÉRITO

A insurgência recursal se volta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, convertendo em título executivo judicial o crédito no valor de R$69.488,03 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e três centavos), oriundo de utilização de cartão de crédito e crédito pessoal por canal de autoatendimento.

Sustenta o apelante, em síntese, que: (i) os documentos apresentados não atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, por não configurarem prova escrita sem eficácia de título executivo; (ii) há ausência de liquidez no débito exigido, dada a ausência de cláusulas contratuais claras quanto aos encargos financeiros aplicáveis; (iii) os juros e encargos seriam abusivos e ilegítimos; (iv) não houve notificação prévia quanto ao vencimento antecipado do débito, o que inviabilizaria a cobrança integral da dívida; (v) houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial.

Pois bem, passo à análise das razões recursais.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é cabível ação monitória para exigir o pagamento de quantia fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.”

(destaquei).

Segundo os elementos constantes dos autos, o requerido firmou com a requerente contrato com previsão expressa de utilização de créditos pré-aprovados por meio de canais de autoatendimento, mediante uso de senha pessoal e intransferível, efetivando, assim, duas modalidades de operação financeira distintas: empréstimo pessoal via autoatendimento e uso do limite do cartão de crédito.

A primeira operação se deu mediante crédito n.o C21425471-9, no qual foi liberada, diretamente em sua conta corrente, a quantia de R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), contratada para pagamento em 29 (vinte e nove) parcelas mensais. Consta nos autos que o requerido deixou de adimplir a partir da segunda parcela, com vencimento em 19/09/2022, o que implicou vencimento antecipado do contrato, resultando, à data da propositura da demanda, em saldo devedor atualizado no valor de R$64.641,65 (sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Paralelamente, o requerido também utilizou o cartão de crédito Sicredi Mastercard Internacional n.o 5345****5118, cuja fatura apresentou saldo vencido e não pago no valor de R$4.846,38 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), já acrescido de juros, encargos moratórios e contratuais.

Assim, somadas as duas operações, o valor total cobrado na ação monitória alcança a quantia de R$69.488,03, conforme memorial de cálculo atualizado apresentado pela parte autora.

Sobre a alegação de que os documentos apresentados com a petição inicial não atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, por não se constituírem em prova escrita válida, tal tese não encontra amparo.

Os documentos apresentados com a inicial - faturas do cartão de crédito (Id. 323500924), proposta de adesão ao cartão, extratos bancários, comprovante de contratação do empréstimo pessoal, e ficha cadastral (Id. 323500919) e memória de cálculo e evolução da dívida - constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, apta a instruir ação monitória.

O STJ tem um entendimento consolidado, expresso na Súmula 247, que estabelece:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
.

Assim, como bem dispôs a sentença, os instrumentos de adesão, extratos, faturas, comprovantes de crédito em conta e planilhas de cálculo detalhadas se enquadram como prova escrita para fins monitórios, pois dotados de coerência interna e aptidão para demonstrar a origem e evolução da dívida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247/STJ). 4. No caso, o Tribunal de origem verificou que a prova escrita apresentada pelo autor (contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários do período da dívida e planilhas com evolução do débito) é suficiente para embasar o pleito monitório, sendo desnecessária a juntada de extratos dos últimos dez anos e contratos anteriores firmados pelas partes. 5 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2000228 MS 2021/0323424-4, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

O apelante requer ainda, em suas razões recursais, o afastamento da possibilidade de cobrança integral da dívida mediante vencimento antecipado, sustentando, para tanto, que tal medida violaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, especialmente em razão da ausência de notificação prévia e específica do devedor quanto à mora.

Entretanto, a pretensão não merece guarida.

Isso porque em ações monitórias envolvendo Cédula de Crédito Bancário (CCB) e contratos de cartão de crédito, a notificação prévia do devedor é dispensável para a constituição em mora e para o ajuizamento da ação, uma vez que a dívida é considerada líquida, certa e com termo de vencimento definido, configurando a chamada mora
ex re
, que decorre automaticamente do inadimplemento, conforme o art. 397 do Código Civil.

No mesmo sentido:

A
PELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CAPITAL DE GIRO. NATUREZA DO NEGÓCIO QUE NÃO EXIGE A JUNTADA DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1 . Não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação. Inteligência do art. 397 do Código Civil. 2 . Considerando a natureza da obrigação firmada entre as partes, revela-se desnecessária a juntada dos extratos evolutivos mês a mês. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70076023217 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – RITO QUE NÃO EXIGE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial para purgação da mora não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória. Havendo alegação de cobrança em excesso, a parte embargante deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando o cálculo discriminado e atualizado da dívida incontroversa, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Na hipótese em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela apelada . Portanto, a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.”
(TJMT - AC: 10159009420238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Por outro lado, o apelante também não demonstrou, por qualquer meio, abusividade nos encargos cobrados, limitando-se a alegações genéricas, sem apontar concretamente quais cláusulas seriam ilícitas ou desproporcionais.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, observo que o apelante não requereu, em momento oportuno, a produção de prova pericial ou documental específica, incorrendo em preclusão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, silente a parte na fase de especificação das provas, não há falar em cerceamento:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA . PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL . PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Por fim, sustenta o apelante que a sentença incorreu em erro ao determinar a atualização do débito por correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação, cumulada com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, pois tal cumulação configura
bis in idem
, sendo o caso, segundo defende, de aplicação exclusiva da SELIC, por esta englobar ambos os encargos.

Com razão.

É certo que a correção monetária, em regra, tem por finalidade recompor o valor real da moeda, preservando o poder aquisitivo da obrigação, ao passo que os juros moratórios possuem natureza indenizatória, destinando-se a compensar o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação.

Todavia, a taxa SELIC possui natureza híbrida, constituindo índice composto, que engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, a sua aplicação não admite cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de configuração de
bis in idem
, consubstanciado na dupla incidência de encargos de idêntica natureza econômica.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação clara e reiterada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO NOVEL DIPLOMA LEGAL APÓS SUA VIGÊNCIA . POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DA CORTE ESPECIAL. ART. 406 DO CC/2002 . TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.117/PR, Rel . p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 02.09.2010, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, decidiu que o percentual de 6% ao ano deve incidir até 11 de janeiro de 2003. A partir daí, deve-se observar o disposto no art. 406 do CC/2002, "seguindo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (atualmente, a taxa SELIC). 2 . De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Agravo interno a que se nega provimento .”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1716709 MG 2017/0332154-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação cumulativa da correção monetária pelo IPCA a partir da citação, determinando que, a partir desse marco processual, incida tão somente a taxa SELIC, por se tratar de índice que compreende, simultaneamente, atualização monetária e juros moratórios.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026